Tribunal: STF
Processo: RE 1289739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    São Paulo Previdência - SPPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Colégio Recursal de Jales (SP), assim ementado:
    Inatividade de servidor público – vencimentos relativos ao cargo que exercia por ocasião de sua passagem – direito a diferenças – recurso a que se nega provimento para manter a recorrida sentença por seus próprios fundamentos. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 6º e 7º da EC nº 41/03; 2º e 3º da EC nº 47/05 e 40, § 1º, inc. III, da Constituição Federal, em virtude do acolhimento da pretensão deduzida pela recorrida. 
    Admitido, subiram os autos ao STF.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    O entendimento adotado pela origem mostra-se consentâneo com a jurisprudência deste STF acerca da matéria, no sentido de que servidor que exerce atividade de risco, como é o caso da recorrida, não precisa submeter-se ao efetivo exercício do lapso temporal de cinco anos, no cargo em se der a aposentadoria, por força de expressa disposição legal, assim dispondo. Nesse sentido:
     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE nº 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/11/19).
    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.315.272/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/21; RE nº 1.193.878/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/5/19; RE nº 1.313.782/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/21; RE nº 1.299.136-ED/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 23/3/21 e ARE nº 1.310.976/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/3/21, todos provenientes da mesma unidade da Federação de onde proveio o presente processo.
    Inviável, destarte, o acolhimento da insurgência deduzida pela interposição do presente apelo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente